Tribunal: TCU
Processo: 025.031/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7956/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.031/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Rodrigues de Alcantara (XXX.582.196-XX); Daniel da Rocha Lima (XXX.158.017-XX); Diego Botelho Penna (XXX.245.497-XX); Gabriel Castro de Sa (XXX.095.497-XX); Gabriel Fernandes dos Reis (XXX.016.197-XX); Lucas Franco Rodrigues (XXX.772.437-XX); Maicon Leonardo Soares Zelcovit (XXX.410.067-XX); Pietro de Souza Martins (XXX.006.487-XX); Rafael do Nascimento Martins (XXX.970.467-XX); Ramon Silva Castro (XXX.979.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.